Tribunal: TJMT
Processo: 1009841-14.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009841-14.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), IVALDO PEREIRA SILVA - CPF: 005.962.233-40 (AGRAVADO)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI Nº 14.843/2024. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. NATUREZA HÍBRIDA DA NORMA. REQUISITO SUBJETIVO COMPROVADO POR OUTROS MEIOS. GRAVIDADE ABSTRATA DO CRIME. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT que concedeu a progressão ao regime semiaberto a reeducando condenado a 14 anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), ocorrido em 12/05/2013, dispensando a realização de exame criminológico. O Ministério Público sustenta a obrigatoriedade do exame com fundamento na Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112 da Lei de Execução Penal, argumentando tratar-se de norma de natureza processual, de aplicação imediata, e ressaltando a gravidade concreta do crime praticado.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 pode ser aplicada retroativamente a crimes praticados antes de sua vigência, considerando os princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade; e (ii) saber se a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado, por si só, constitui fundamento idôneo para a exigência do exame criminológico como condição para a progressão de regime.

III. Razões de decidir

3. A norma introduzida pela Lei nº 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, requisito anteriormente facultativo, ostenta natureza híbrida, com reflexos diretos sobre o direito material de liberdade progressiva do condenado. Por impor novo e mais gravoso pressuposto ao exercício desse direito, sua aplicação retroativa a fatos praticados antes de sua vigência viola o art. 5º, XL, da Constituição Federal e o art. 9º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, que vedam a imposição de pena mais grave do que a aplicável ao tempo da infração penal.

4. Afastada a incidência obrigatória da lei nova para crimes anteriores à sua vigência, a exigência do exame criminológico permanece possível, mas condicionada à existência de fundamentação concreta, lastreada em elementos individualizados extraídos da própria execução penal, não se admitindo que a gravidade abstrata ou as circunstâncias do crime pelo qual o agente foi condenado, isoladamente consideradas, justifiquem a imposição da medida.

5. No caso concreto, o histórico carcerário do reeducando revela conduta exemplar ao longo de toda a execução da pena: atestado de conduta carcerária classificado como "bom", ausência de faltas disciplinares, participação ativa e ininterrupta em projeto de trabalho externo e realização de cursos de qualificação profissional, além de relatórios multiprofissionais favoráveis à sua reinserção social. Tais elementos demonstram o efetivo esforço de ressocialização do apenado e a ausência de indícios concretos de inaptidão para o regime semiaberto, tornando injustificada a exigência do exame criminológico.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Execução Penal desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exigência do exame criminológico introduzida pela Lei nº 14.843/2024 possui natureza híbrida e não retroage para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 2. O exame criminológico, para crimes anteriores à vigência da Lei nº 14.843/2024, possui caráter subsidiário e somente pode ser exigido mediante fundamentação concreta, baseada em elementos individualizados da execução penal, não sendo suficiente, para tanto, a gravidade abstrata do crime ou as circunstâncias do fato delituoso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CP, art. 2º; LEP, art. 112, com a redação dada pela Lei nº 14.843/2024; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 26; STJ, Súmula nº 439; STJ, AgRg no AREsp nº 3.017.057/RS, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 16/12/2025; STJ, RHC nº 200.670/GO, 6ª Turma; TJ-MT, Agravo de Execução Penal nº 1004412-66.2026.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, j. 03/03/2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de execução penal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do processo executivo de pena nº 2000241-74.2022.8.11.0037, que concedeu a progressão ao regime semiaberto ao reeducando IVALDO PEREIRA SILVA, dispensando a realização de exame criminológico (Id. 351597359, p. 15/20).

Em suas razões (Id. 351597359, p. 40/47), o agravante sustenta a obrigatoriedade do exame criminológico com fundamento na Lei nº 14.843/2024, que alterou o art. 112 da LEP. Argumenta que a referida norma possui natureza processual e, portanto, aplicação imediata (
"tempus regit actum"
). Ressalta, ainda, a gravidade concreta do crime de homicídio qualificado praticado pelo agravado, o que exigiria maior rigor na análise do requisito subjetivo.

Em contrarrazões (Id. 351597359, p. 53/61), o apenado, por intermédio da Defensoria Pública, pugna pela manutenção da decisão recorrida. Defende a impossibilidade de aplicação retroativa da Lei nº 14.843/2024 por configurar
"novatio legis in pejus"
. Ressalta o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, este último comprovado pelo bom comportamento carcerário e ausência de faltas disciplinares.

O juízo
a quo
manteve a decisão em sede de retratação (Id. 351597359, p. 86/88).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso (Id. 363218353), enfatizando que a periculosidade do agente, extraída da forma de execução do crime, justifica a avaliação técnica para fins de progressão.

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara,

Inicialmente, verifica-se que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal. O recurso é cabível (art. 197 da Lei de Execução Penal n. 7.210/1984), tempestivo e preenche os demais requisitos formais exigidos. O agravante detém legitimidade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. Conhece-se, portanto, do recurso.

Passa-se ao exame da controvérsia.

Consta nos autos que Ivaldo Pereira Silva foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), ocorrido em 12/05/2013. Conforme a peça acusatória, o reeducando desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima Roberto Paes de Oliveira em via pública, motivado por dívida de entorpecentes no valor de R$ 4.000,00. O cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime verificou-se em 11/11/2025 (Id. 351597358, p. 91/92).

Delimitam-se as controvérsias: aferir (i) se a Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para a progressão de regime, aplica-se retroativamente a crimes praticados antes de sua vigência; e (ii) se a gravidade concreta do homicídio qualificado, por si só, constitui fundamento idôneo para a exigência do exame criminológico.

Não assiste razão ao agravante.

A Lei n. 14.843/2024, ao tornar obrigatório o exame criminológico como pressuposto para a progressão de regime, requisito que, até então, detinha caráter facultativo e excepcional, impôs novo e mais gravoso obstáculo ao exercício do direito à liberdade progressiva do condenado.

Cuida-se de norma de natureza híbrida, com reflexos imediatos sobre o direito material de liberdade, razão pela qual sua aplicação retroativa a fatos praticados antes de sua vigência viola frontalmente o art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, segundo o qual a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu, caracterizando, em sua essência,
novatio legis in pejus
.

Embora o Ministério Público sustente a natureza estritamente processual da alteração legislativa, este Tribunal, em consonância com o entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (RHC n. 200.670/GO), perfilha a tese de que normas que impõem novos requisitos para a progressão de regime possuem natureza híbrida.

Tal entendimento é, inclusive, amparado pelo Direito Internacional dos Direitos Humanos. O artigo 9º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) veda expressamente a imposição de pena mais grave do que a aplicável no momento da prática da infração penal.

Desse modo, estender a exigência do exame criminológico a crimes cometidos em 2013, antes, portanto, da vigência da Lei n. 14.843/2024, implicaria agravar as condições de execução estabelecidas ao tempo do fato, em manifesta inobservância a essa garantia amparada pelos direitos humanos em âmbito internacional.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido. Do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“A nova redação do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois adiciona um requisito mais gravoso para a progressão de regime, não podendo ser aplicada retroativamente.”
(STJ, Sexta Turma, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 963067 SP, Relator Min. Otávio de Almeida Toledo, julgado em 19/03/2025, publicado em 25/03/2025)

Afastada a obrigatoriedade automática da lei nova, a exigência do exame criminológico passa a depender de decisão motivada em elementos concretos, conforme preceituam a Súmula Vinculante 26 do STF e a Súmula 439 do STJ.

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça restringem a necessidade do exame à gravidade concreta do homicídio qualificado, motivado por dívida de entorpecentes e perpetrado mediante disparos de arma de fogo em via pública, circunstância que já foi integralmente valorada pelo juízo de conhecimento por ocasião da condenação.

Contudo, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que a gravidade do crime pelo qual o agente foi condenado, por si só, é insuficiente para justificar o exame criminológico.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul contra decisão que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial, mantendo a progressão de regime ao semiaberto concedida ao apenado condenado por homicídio qualificado.

2. O Ministério Público alegou que o apenado foi condenado pela prática do delito de feminicídio tentado, cometido contra sua ex-companheira, por motivação torpe, com uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e na presença dos genitores da ofendida, exigindo maior atenção na análise da concessão de benefícios. Argumentou ainda que a nova Lei nº 14.843/2024 possui caráter processual e, portanto, deveria ter aplicabilidade imediata.

3. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul entendeu que o exame criminológico não é obrigatório para delitos com condenações transitadas em julgado antes da vigência da nova lei, sendo suficiente a avaliação do requisito subjetivo por outros meios, como o atestado de conduta carcerária, salvo decisão fundamentada em sentido contrário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada retroativamente a delitos cometidos antes de sua vigência, considerando os princípios da irretroatividade da lei penal mais gravosa e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O exame criminológico, como pressuposto subjetivo para a progressão de regime prisional, deve ser aplicado apenas aos crimes praticados após a entrada em vigor da Lei nº 14.843/2024, por se tratar de "novatio legis in pejus".

6. A aplicação retroativa da exigência do exame criminológico viola o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme o art. 5º, XL, da Constituição Federal.

7. A gravidade abstrata do crime não justifica a negativa de progressão de regime ou livramento condicional sem fatos concretos ocorridos durante a execução penal.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo regimental desprovido."
(STJ, AgRg no AREsp n. 3.017.057/RS, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

No mesmo sentido, trago precedente deste Tribunal de Justiça:

"A obrigatoriedade do exame criminológico, introduzida pela Lei nº 14.843/2024, possui natureza penal material e não retroage para alcançar crimes praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal e ao art. 2º do Código Penal. Nos termos da Súmula 439 do STJ e da Súmula Vinculante 26 do STF, a exigência de exame criminológico depende de fundamentação concreta, baseada em elementos individualizados da execução penal, não bastando a referência à gravidade do delito ou à extensão da pena. No caso concreto, não há indícios de possível reiteração delitiva e o reeducando apresenta bom comportamento carcerário, atendendo aos requisitos objetivos e subjetivos para a progressão de regime. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Tese de julgamento: "O exame criminológico possui caráter subsidiário e só pode ser exigido mediante fundamentação concreta, não sendo suficiente a gravidade abstrata do crime cometido"."
(TJMT, N.U 1004412-66.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026).

Para a exigência da avaliação técnica, o magistrado deve apontar fatos ocorridos durante a execução da pena que demonstrem a inaptidão do preso para o novo regime.

Nesse passo, a Súmula n. 439 do Superior Tribunal de Justiça assim dispõe:

“Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada.”
(STJ, Terceira Seção, Súmula n. 439, julgado em 28/04/2010, publicado em 13/05/2010).

Em igual direção, relativamente à insuficiência da gravidade abstrata como fundamento isolado:

“A jurisprudência desta Corte Superior entende que a gravidade abstrata dos delitos, a longa pena a cumprir e faltas disciplinares antigas não são fundamentos idôneos para afastar a presença do requisito subjetivo, nem para determinar a realização de exame criminológico.”
(STJ, Quinta Turma, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 952307 SP, Relator Min. Messod Azulay Neto, julgado em 12/02/2025, publicado em 17/02/2025)

“De acordo com a Súmula n. 439/STJ, “admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”. No caso dos autos, a Corte de origem determinou a submissão do ora agravado ao exame criminológico sem a indicação de argumento idôneo, na medida em que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade do delito praticado.”
(STJ, Sexta Turma, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 769424 SP, Relator Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 17/04/2023, publicado em 19/04/2023).

No presente caso, o histórico carcerário de Ivaldo Pereira Silva é exemplar: “bom”; ausência total de faltas disciplinares; participação ativa e ininterrupta no “Projeto Segunda Chance” (trabalho externo); realização de cursos de qualificação profissional.

O reeducando demonstrou, ao longo dos últimos anos, esforço genuíno de ressocialização, submetendo-se inclusive a relatórios multiprofissionais (Id. 351597356, p. 3/6) que foram favoráveis à sua inserção laboral. Esses elementos evidenciam a ausência de indícios concretos de inaptidão para o regime semiaberto.

Exigir o exame criminológico neste estágio, amparando-se exclusivamente na periculosidade aferida ao tempo do crime, ocorrido há mais de doze anos, desconsideraria a evolução do indivíduo ao longo do cumprimento da pena e esvaziaria o próprio escopo ressocializador que fundamenta a progressão de regime.

Ante o exposto, CONHECE-SE e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso de agravo de execução penal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026